Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-04.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000004-04.2018
APELANTE: TIAGO ALVES DE BRITO.
APELADA: VIVO S. A.
Vistos etc.
Conclusão equivocada, conforme certidão de Id. 60508972.
É cediço que a remessa e conclusão ao Juízo Plantonista, só perfaz as demandas urgentes e extraordinárias, das quais o Recurso de Apelação, ordinário por excelência, não se enquadra.
Deste modo, redistribua-se o feito na forma regimental para o expediente normal do Judiciário.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista